Tribunal: TJBA
Processo: 8062999-32.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8062999-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: DINALVA MENDES DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL. TEMA 1218, DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de Recurso Especial, ante a pendência de julgamento do Tema 1218 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da adoção do piso salarial nacional do magistério como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da educação básica estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do Recurso Especial interposto, tendo em vista a pendência de julgamento do Tema 1218 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da repercussão geral sobre a implementação do piso nacional do magistério nos estados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão agravada observa o disposto no art. 1.030, III, do CPC, que autoriza o sobrestamento de recursos quando a matéria objeto de controvérsia se encontra submetida à sistemática da repercussão geral perante o STF. 4.O Recurso Especial interposto versa sobre a aplicação da Lei nº 11.738/2008 para implementação do piso salarial nacional do magistério, matéria essa coincidente com o objeto do Tema 1218 do STF. 5.O Superior Tribunal de Justiça já determinou, em casos análogos, a permanência dos feitos no Tribunal de origem até o julgamento definitivo do Tema 1218, como decidido no AREsp nº 2.559.368/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Petição Cível n.º 8062999-32.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante DINALVA MENDES DE SOUZA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça